Tribunal: STF
Processo: HC 249563
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 964.366/AL. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    […] o conjunto probatório dos autos permitiu a constatação de que: a) José Albuquerque Santana, vulgo “Afrânio”, praticou relação sexual por duas vezes com Manuela Luiz Santos e lhe deu dinheiro e doces como recompensa; b) José Henaldo Pereira, vulgo “Zé Gaguinho”, praticou um ato sexual com Manuela Luiz Santos (sem que se tenha sido confirmado recebimento de dinheiro ou bem para tanto); c) Geoval Gomes Feitosa, vulgo “Vavá”, teve uma relação sexual com Manuela Luiz Santos (sem que se tenha sido confirmado recebimento de dinheiro ou bem para tanto); d) Carlos Alberto Oliveira Lima, vulgo “Galego do Leite ou de Zé Clarindo”, praticou relação sexual por duas vezes com Manuela Luiz Santos (sem que se tenha sido confirmado recebimento de dinheiro ou bem para tanto); e) José Gomes Feitosa, vulgo “Zé Bati”, realizou três atos sexuais com Mariana Silva Melo e lhe pagou dinheiro para tanto; f) Mareval Emiliano da Silva praticou relação sexual com Mariana Silva Melo em duas oportunidades e lhe deu dinheiro como recompensa; g) Roberio Luiz Gomes se relacionou sexualmente com Lavínia Raphaelly Alves Cabral, a qual recebeu a quantia de cinquenta reais em troca do ato; h) não houve comprovação em Juízo que José Pereira de Carvalho e Adelvane Alves Rocha praticaram conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com as vítimas quando eram menores de catorze anos. 



    Desta feita, presentes todos os elementos dos fatos típicos discutidos nos autos, inclusive o subjetivo, tendo os acusados (a exceção de José Pereira de Carvalho e Adelvane Alves Rocha) agido de forma livre e consciente, vulnerando preceito primário de norma penal incriminadora, não lhes socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, uma vez que nenhuma causa de justificação foi comprovada, bem como evidenciam os autos serem penalmente imputáveis, além de terem agido com consciência da ilicitude dos fatos e, ainda, ser-lhes exigível conduta diversa, a sua condenação é medida que se impõe.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena para 10 anos, 4 meses e 7 dias e mantendo a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. 



    Alegando excesso de prazo na permanência de medida cautelar alternativa não prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente permanece com a monitoração eletrônica desde 18/4/2022, ou seja, há 2 anos e 7 meses, sem que houvesse fundamentada decisão; e (b) o Paciente está com idade bastante avançada e com diversos problemas de saúde, entre eles, câncer de próstatas, inclusive encontra-se internado na UPA, em Coruripe/AL.



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando a imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente